Tribunal: TJES
Processo: 5001566-26.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001566-26.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FLAVIO CRISTO DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO FORA DO PRAZO DO EDITAL. ERRO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO DO BOLETO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato contra ato do Secretário de Estado da Educação e do Secretário de Estado de Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no indeferimento de sua inscrição no concurso público SEGER/SEDU nº 1/2024, para o cargo de Professor B – Língua Portuguesa, em razão de pagamento da taxa de inscrição efetuado após o prazo previsto no edital. O impetrante alega que o pagamento extemporâneo decorreu de erro administrativo na emissão do boleto, que indicava data de vencimento diversa daquela estipulada no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) estabelecer se o erro administrativo na emissão do boleto justifica a flexibilização da regra editalícia quanto ao prazo de pagamento da taxa de inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário de Estado possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, uma vez que, embora a realização material do concurso tenha sido delegada a entidade organizadora, compete à Administração Pública a supervisão do certame e a correção de eventuais ilegalidades, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada.

4. O erro administrativo, consistente na emissão de boleto com prazo de vencimento posterior ao estabelecido no edital, bem como a informação equivocada constante no portal do candidato, gerou fundada expectativa de que o pagamento realizado na data constante dos documentos oficiais seria suficiente para garantir a inscrição.

5. A aplicação estrita do princípio da vinculação ao edital não pode sacrificar direitos individuais quando comprovada a existência de erro administrativo que induziu o candidato a agir de boa-fé, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

6. A jurisprudência pátria admite a flexibilização das regras editalícias em hipóteses excepcionais, quando a conduta da Administração Pública gera fundado erro no candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. O ente público contratante do concurso público possui legitimidade passiva para figurar em ação mandamental relativa a ilegalidade na inscrição, ainda que a execução do certame seja delegada a banca organizadora.

2. A emissão de boleto com vencimento posterior ao prazo previsto no edital, somada à informação incorreta disponibilizada no portal do candidato, caracteriza erro administrativo apto a justificar a flexibilização da exigência editalícia de pagamento da taxa de inscrição.

3. A proteção da confiança legítima e a boa-fé objetiva autorizam o reconhecimento da tempestividade do pagamento da inscrição quando induzido a erro pela própria Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001566-26.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FLAVIO CRISTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Flavio Cristo de Oliveira em razão do ato apontado como ilegal, que indeferiu sua inscrição no concurso SEGER/SEDU nº 1, de 11 de dezembro de 2024, realizado para provimento de cargos de Professor P (Pedagogo) e Professor B – ensino fundamental e médio, supostamente praticado pelo Secretário da Educação do Estado do Espírito Santo e pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões alega, em síntese, que o pagamento da taxa de inscrição após o prazo do edital foi ocasionado por erro administrativo decorrente da emissão de boleto com data de vencimento equivocada.

Por meio da decisão de id. 12110729 foi deferida a liminar.

Manifestação da autoridade apontada coatora (Secretário da SEGER), id. 12320591, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, pela denegação da segurança.

O Ministério Público afirmou que inexiste interesse público qualificado que demande a sua intervenção no feito (id. 1239067).

Em se tratando de ação mandamental, a petição inicial deverá indicar, dentre outros, a autoridade coatora, a qual se considera como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09).

Em que pese a entidade contratada – Fundação Carlos Chagas – ser responsável pela realização do concurso e, portanto, possuir legitimidade para integrar o polo passivo da lide, compreende-se que sua atuação ocorre como delegatária da Administração contratante.

Ademais, a Administração possui poderes para rever os atos praticados no concurso, mormente aqueles ilegais e contrários ao edital, indicando, assim, a sua pertinência subjetiva para figurar na demanda.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. OPÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. LAUDO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Exmo. Desembargador federal presidente do tribunal regional federal da 3ª região, consubstanciado no indeferimento da alteração da inscrição do concurso para analista judiciário deste regional de ampla concorrência para uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência física. ii. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade passiva da autoridade pública e a ilegalidade do ato de indeferimento da alteração da inscrição do impetrante
. iii. Razões de decidir
3. O presidente desta corte é autoridade pública responsável pelo certame, detentora do poder de decisão sobre as especificações a serem seguidas, sendo a fundação Carlos chagas mera executora dos atos, estabelecidos previamente por contrato, celebrado entre a justiça federal da 3ª região e a fundação realizadora
. 4. Não compete ao poder judiciário ingerir-se nos atos da administração pública, dependentes de juízo de conveniência e oportunidade. 5. A administração pública encontra-se vinculada aos termos do instrumento convocatório do certame, como forma observar os princípios constitucionais que a regem, garantindo a igualdade entre todos candidatos. 6. O edital, norma disciplinadora do certame, fixou exaustivamente condições e prazos a serem observados pelos candidatos a uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência, utilizando-se de um tratamento isonômico, seja em relação aos demais candidatos de ampla concorrência, seja entre os próprios concorrentes à vaga pcd. 7. A fixação de prazos e procedimentos previstos no edital do concurso público visa ao atendimento dos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente da eficiência e da impessoalidade, além da promoção da igualdade entre os candidatos. 8. Em que pese a existência de laudo médico atestando a condição do impetrante, não cumpridos os prazos delimitados no edital, ao qual a administração pública se encontra vinculada. Relativizar os critérios objetivos impostos pela administração pública implicaria tratamento não isonômico aos demais candidatos (pcd). 9. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, Lei nº 12.016/09. iv. Dispositivo 10. Segurança denegada. dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; Lei nº 12.016, art. 25. jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 45569 / RS, Rel. Min. Humberto Martins, segunda turma, dje 24/06/2014; TRF 3º região, ams 0004986-19.2011.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4ª turma, publicação 04/09/2020. (TRF 3ª R.; MSCiv 5019277-52.2024.4.03.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Data 27/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que declarou nulo ato que desclassificou candidato de concurso público da condição de pessoa com deficiência (pcd), determinando sua reinclusão na lista de aprovados e condenando o município ao pagamento de custas processuais. O município alega ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela análise do enquadramento dos candidatos como pcd cabe à banca organizadora do concurso, a universidade federal de Goiás (ufg). II. Questão em debate 2. A questão em debate consiste em definir a legitimidade passiva do município na ação declaratória. III. Razões de decidir
3. O edital do concurso, subscrito pelo prefeito do município, atribui a coordenação e logística operacional do certame ao centro de seleção da ufg, mas a responsabilidade pelo provimento de cargos públicos e atos de nomeação/revogação permanece com o município. 4. A banca organizadora do certame atua como mera executora do edital elaborado pela autoridade municipal. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores demonstra que, embora a banca organizadora realize a análise documental e classificação dos candidatos, o ente público contratante do certame (o município, no caso) mantém legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois detém o poder de sanar eventuais ilegalidades
. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. 1. O município, como ente público responsável pelo concurso, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mesmo havendo delegação de tarefas à banca organizadora. 2. A responsabilidade pelo provimento dos cargos e correção de eventuais ilegalidades no certame é do município. dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 4º, II; CPC, art. 1.010, §3º; CF/1988, art. 37. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. Agint no resp: 1747897 PI 2018/0139480-4, relator: Ministro herman benjamin, data de julgamento: 07/02/2019, t2. Segunda turma, data de publicação: Dje 11/03/2019; TJ-DF 07026517420198070018 1650829, relator: Mario-zam belmiro, data de julgamento: 15/12/2022, 8ª turma cível, data de publicação: 14/01/2023; TJ-SC. Apelação: 5072304-28.2022.8.24.0023, relator: Odson cardoso filho, data de julgamento: 27/04/2023, quarta câmara de direito público; TJ-DF 07052377520188070000 DF 0705237-75.2018.8.07.0000, relator: Fernando habibe, data de julgamento: 24/07/2019, 4ª turma cível, data de publicação: Publicado no dje: 07/08/2019. (TJGO; RAPL 5459009-92.2020.8.09.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira; DJEGO 13/03/2025)

VARGAS (FGV). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado entre a 4ª Vara Cível e a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, relativo à ação de obrigação de fazer, em que o autor, candidato a concurso público, busca compelir o Estado do Acre a suspender o resultado de testes físicos e remarcar nova data para sua realização, com fundamento em alegada responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno da legitimidade do Estado do Acre para figurar no polo passivo da ação e, por consequência, da competência para processar e julgar o feito, se da Vara Cível ou da Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Embora a FGV seja responsável pela execução dos testes do concurso, o Estado do Acre, como contratante e responsável pelas normas editalícias e pela convocação de candidatos, possui responsabilidade subsidiária, sendo parte legítima para integrar o polo passivo da demanda
. 4. O julgamento, portanto, compete à 2ª Vara da Fazenda Pública, uma vez que o bem jurídico pleiteado pelo autor — reintegração ao concurso — somente pode ser alcançado por meio de ato estatal. lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, declarando-se com - petente a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento: "Em concurso público, o ente público contratante possui legitimidade passiva quando o bem jurídico buscado envolve a aplicação de normas editalícias e a reintegração ao certame, ainda que a execução material do concurso seja delegada a banca organizadora
. " Jurisprudência relevante citada: TJAC, Conflito de Competência, nº 0100487-37.2024.8.01.0000, Relator Des. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, julgado em 09/05/2024. (TJAC; CC 0101709-40.2024.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 17/10/2024; Pág. 10)

Assim, ainda que a entidade organizadora possua responsabilidade pela execução do concurso e, com isso, também ostente legitimação para figurar na demanda, sua atuação no certame decorre, em toda caso, como delegatária do poder público, de modo que a pertinência subjetiva do ente público se faz presente.

Aliás, compete à autoridade administrativa acompanhar todo o certame e sanar eventuais irregularidades praticadas pela entidade contratada, a fim de assegurar a lisura daquele.

Ainda sobre essa questão, extraio do aresto que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARGOS PÚBLICOS DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em se tratando de ação mandamental, a petição inicial deverá indicar, dentre outros, a autoridade coatora, a qual se considera como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09). 2. Uma vez que o Gerente de Exames e Concursos (GEC) possui a responsabilidade pela organização e realização do concurso público, resta configurada sua legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. Este Tribunal tem adotado o entendimento de que o litisconsórcio passivo para a presente causa apresenta natureza unitária, mas é de formação facultativa. Isso porque a banca organizadora do certame atua como delegatária da Administração contratante para promover a seleção pública de candidatos
. 4. É irrelevante, portanto, a existência ou inexistência de hierarquia entre o contratante e a contratada, porquanto, no âmbito do ordenamento jurídico processual, competirá a uma e outra cumprir as ordens judiciais para adequação ou observância do Edital, caso seja o necessário. 5. Impossibilidade de aplicação da norma do art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que a instrução processual sequer foi iniciada, porquanto o juízo a quo extinguiu o processo, liminarmente, sem realizar a notificação da autoridade e demais atos necessários ao regular trâmite processual. 6. Apelação parcialmente provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. (TRF 1ª R.; AMS 1009807-57.2022.4.01.3600; Décima Primeira Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; DJe 29/07/2024)

Ultrapassado esse ponto, vislumbro que o impetrante candidatou-se para o cargo de
Professor Professor B – Língua Portuguesa
(id. 12048467), em concurso regido pelo edital SEGER/SEDU nº 1, de 11 de dezembro de 2024, para os cargos de Professor P (Pedagogo) e Professor B – Ensino fundamental e médio que previa, na cláusula, 4.4.2.3.1:

4.4.2.3.1 O pagamento do valor da inscrição, deverá ser realizado dentro do horário bancário, observando a data limite para pagamento que é o dia 22/01/2025.

Ocorre que, em 20/01/2025, ao realizar sua inscrição e gerar o boleto, por meio do sistema automatizado da empresa contratada para realização do certame, foi emitido um documento único de arrecadação – DUA, com data de vencimento em 24/01/2025 (id. 12048471).

A mesma data limite para pagamento da taxa de inscrição (24/01/2025) consta do portal do candidato, conforme se verifica no id. 12048468.

Por seu turno, o boleto foi pago em 24/01/2025, às 10h29, dentro do prazo previsto no portal do candidato e no documento de arrecadação, porém após o prazo previsto no edital.

Não há dúvida de que o candidato vincula-se às regras do edital e, portanto, deveria ter se atentado para adimplir com a taxa de inscrição no prazo nele previsto.

Todavia, na hipótese sob exame, não é possível ignorar o erro da administração, que emitiu boleto com prazo de pagamento incompatível com aquele previsto no edital e, ainda, colocou tal informação na área do candidato, dando causa, inegavelmente, ao ocorrido.

Assim, evidencia-se que o pagamento na forma mencionada decorreu do referido erro administrativo.

Em caso análogo, depreendo da jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CONDOR. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CERTAME. ERRO NO CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO À HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO COMPROVADO.
REMESSA NECESSÁRIA. A sentença que concedeu a segurança, caso dos autos, está sujeita à remessa necessária por força de previsão legal expressa no § 1º do artigo 14 da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo. - Mérito - É incontroverso que ocorreu equívoco no cancelamento das inscrições realizadas da data de 08/10/2015, tendo, inclusive, o município reconhecido o erro e corrigido a tempo de que a impetrante realizasse as devidas provas.
A impetrante juntou aos autos comprovantes de inscrição e de pagamento do boleto, demonstrando que, apesar de o edital do concurso determinar que a data final para o pagamento da inscrição seria 07/10/2015, o boleto gerado por meio do próprio "site" da empresa realizadora do certame possibilitou que o pagamento fosse efetuado até dia 08/10/2015. Direito líquido e certo à homologação da inscrição comprovado. Sentença mantida em remessa necessária
. (TJRS; RN 0385691-40.2016.8.21.7000; Panambi; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 09/02/2017; DJERS 07/03/2017)

E, havendo erro da Administração, que gera justa expectativa no candidato, deve-se flexibilizar a interpretação restritiva do edital, evitando-se violação aos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da razoabilidade administrativa.

Ademais, o princípio da vinculação ao edital não pode ser interpretado de forma rígida ao ponto de sacrificar o direito individual diante de falha administrativa, especialmente quando o candidato agiu de boa-fé e seguiu exatamente as instruções oficiais fornecidas.

Afigura-se, portanto, clara a ilegalidade praticada em decorrência do indeferimento da inscrição do candidato, cujo pagamento em data posterior àquela prevista no edital deveu-se ao fato de que o documento único de arrecadação emitido pela Administração Pública continha informação errônea quanto ao vencimento do título.

Do exposto,
CONCEDO
a segurança, para anular o ato de indeferimento da inscrição do impetrante, determinando que o Estado do Espírito Santo considere tempestivo o pagamento da taxa de inscrição e providencie a inscrição daquele no concurso público regido pelo SEGER/SEDU nº 1, de 11 de dezembro de 2024, para o cargo de Professor B – Língua Portuguesa, se por outro motivo não tiver sido indeferida, confirmando, assim, o
decisum
proferido em sede de liminar.

Via de consequência, julgo extinto processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Defiro, outrossim, a assistência judiciária gratuita requerida pelo impetrante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que a infirmem.

Sem honorários, na forma do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009 e sem custas em razão da isenção do Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.